Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-37.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Cobrança – Celebração de instrumento de cessão de direitos possessórios – Autor que pagou IPTU e realizou trabalhos de conservação e limpeza do terreno, que se encontrava abandonado pelos donos – Contrato que se revelou inexequível, já que o demandante não tinha posse, mas mera detenção – Possibilidade de restituição de 50% dos valores despendidos pelo requerente, a fim de se evitar

Ementa:
Cobrança – Celebração de instrumento de cessão de direitos possessórios – Autor que pagou IPTU e realizou trabalhos de conservação e limpeza do terreno, que se encontrava abandonado pelos donos – Contrato que se revelou inexequível, já que o demandante não tinha posse, mas mera detenção – Possibilidade de restituição de 50% dos valores despendidos pelo requerente, a fim de se evitar enriquecimento sem causa dos réus - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002940-37.2017.8.26.0191, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes CARLOS
ALBERTO SIMÕES e MARILDA CHINES SIMÕES, é apelado JOSÉ BUENO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-37.2017.8.26.0191 - Bebedouro - VOTO No 41449 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1002940-37.2017.8.26.0191 - Voto no 41449
Comarca: Bebedouro (1a Vara)
Recorrente(s): Carlos Alberto Simões e outra
Recorrido(s): José Bueno
Natureza da ação: Cobrança
Ementa: Cobrança Celebração de instrumento de cessão de
direitos possessórios
Autor que pagou IPTU e realizou
trabalhos de conservação e limpeza do terreno, que se
encontrava abandonado pelos donos Contrato que se revelou
inexequível, já que o demandante não tinha posse, mas mera
detenção Possibilidade de restituição de 50% dos valores
despendidos pelo requerente, a fim de se evitar
enriquecimento sem causa dos réus - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls.
182/187, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança,
condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 4.598,42, com
correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora a
partir da citação.
Pretendem os demandados a reforma do decisum afirmando,
em síntese, que o negócio entabulado com o autor não tem validade
nenhuma, pois relativo à cessão de posse sobre um imóvel, para permitir
aos cessionários o ajuizamento de usucapião. Ressaltam, ainda, que o
demandante sequer era o possuidor, na época do negócio, além do que
haveria outros cotitulares em virtude de herança, razão pela qual também
deveriam figurar na alienação (fls. 190/193).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-37.2017.8.26.0191 - Bebedouro - VOTO No 41449 - 3/5
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 198/203).
Tempestivamente interposto o recurso e verificando-se
presentes os demais requisitos de admissibilidade, fica recebido em seus
regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o recurso não
comporta acolhida.
Conforme se verifica dos autos, cuida-se de cobrança de
valores pagos pelo autor a título de IPTU e também para a manutenção
do terreno, em razão do descumprimento de acordo celebrado pelas
partes visando à cessão de direitos possessórios.
Nos termos do documento colacionado em fls. 62/71, o
demandante foi autorizado pelos donos do terreno a adotar todas as
medidas necessárias para a limpeza e conservação, em razão do
abandono pelos herdeiros, recebendo, em contrapartida, a preferência na
aquisição, com desconto no preço dos valores despendidos.
Efetivamente, houve o trabalho de limpeza do terreno, que se
encontrava abandonado (cf. fls. 64/67 e 69/71).
Além do mais, também se comprovou que o demandante, pelo
instrumento de fls. 7/9, cedeu aos requeridos documentos relativos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-37.2017.8.26.0191 - Bebedouro - VOTO No 41449 - 4/5
pagamento do IPTU, recebendo em contrapartida e também pelos
cuidados com o imóvel R$ 8.000,00 a serem pagos em 30 parcelas, no
valor de R$ 268,00 cada uma.
Inequívoco que, aos olhos dos demandados, o autor era
possuidor do terreno, já que praticava atos inerentes ao domínio e, por tal
razão, firmaram com ele o termo de cessão de direitos possessórios.
Todavia, o contrato celebrado se mostrou inexequível, uma
vez que o demandante não era titular do domínio, mas mero detentor, o
que não obsta, por outro lado, seja ele ressarcido pelas despesas que
efetuou, inclusive em atenção à função social da propriedade, à boa-fé do
requerente e, especialmente, com vistas a evitar o enriquecimento sem
causa.
Desse modo, razoável determinar-se aos requeridos o
pagamento de 50% das despesas pagas pelo autor a título de IPTU e de
conservação do imóvel, como decidido em primeiro grau.
Essas as razões pelas quais se entende deve ser negado
provimento ao apelo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-37.2017.8.26.0191 - Bebedouro - VOTO No 41449 - 5/5
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator